Tribunal: TJDFT
Processo: 0716877-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DE PRISÃO. CONVERSÃO EM RITO DA EXPROPRIAÇÃO. EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.

2. Reconhece-se a presença de vício quanto à alteração do rito da execução ex officio, pois trata-se de uma faculdade do credor, ao qual cabe decidir o procedimento que melhor atende sua pretensão.

3. Acolhidos os embargos declaratórios para determinar o prosseguimento da execução de alimentos pelo rito previsto no art. 528, § 3o, do CPC, qual seja, da constrição pessoal.

4. Embargos declaratórios providos. Efeitos modificativos.